Tribunal: TJMT
Processo: 1018233-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018233-19.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Expedição de CND]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (EMBARGANTE), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), FLAVIA CASTRO RINCON - CPF: 102.338.386-19 (ADVOGADO), BRENDA LUIZA SOUSA AGUIAR - CPF: 070.649.386-93 (ADVOGADO), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), GUILHERME SIMOES MARINHO - CPF: 077.256.016-19 (ADVOGADO), KIN MINERACAO LTDA - CNPJ: 35.933.762/0001-25 (EMBARGANTE), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGRONEGÓCIO (EMBARGADO), GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (EMBARGADO), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), KIN MINERACAO LTDA - CNPJ: 35.933.762/0001-25 (EMBARGADO), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 11.991/2022. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR PRECATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e negou provimento ao recurso das impetrantes, para limitar os efeitos da segurança à Lei Estadual no 11.991/2022 e afastar, no âmbito do mandado de segurança, a restituição de valores por precatório.

2. As embargantes sustentam omissão quanto à incidência da Súmula no 461/STJ, ao fundamento de que o contribuinte pode optar entre compensação e restituição do indébito tributário certificado por sentença transitada em julgado, inclusive em sede mandamental.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a restituição do indébito tributário por precatório no mandado de segurança, apesar da invocação da Súmula no 461/STJ, e se os aclaratórios podem produzir efeitos infringentes para reformar o julgamento anterior.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à impossibilidade de restituição por precatório na via mandamental, ao consignar, de forma clara e suficiente, que o mandado de segurança não comporta repetição de indébito em espécie, remanescendo possível apenas a compensação administrativa.

6. A mera adoção de entendimento jurídico diverso daquele defendido pelas embargantes não configura omissão. A invocação da Súmula no 461/STJ, desacompanhada de vício integrativo efetivo, revela apenas inconformismo com a conclusão adotada no julgamento.

7. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

8. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes, com o objetivo de prover integralmente a apelação das impetrantes, evidencia propósito de reforma do julgado por via inadequada.

9. A decisão embargada permanece coerente com a orientação aplicável ao mandado de segurança em matéria tributária, segundo a qual não cabe restituição em espécie por precatório ou RPV, subsistindo, quando admissível, a compensação administrativa.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo expresso e suficiente, a impossibilidade de restituição do indébito tributário por precatório no âmbito do mandado de segurança. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à superação de entendimento jurídico expressamente adotado no julgado. 3. Em mandado de segurança tributário, a restituição em espécie por precatório é inviável, remanescendo apenas a compensação administrativa, quando cabível.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração opostos por Mineração Aricá Ltda. e Kin Mineração Ltda.
contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e negou provimento ao recurso interposto pelas impetrantes
, retificando em parte a sentença, para limitar os efeitos da segurança à Lei Estadual no 11.991/2022 e afastar a possibilidade de restituição via precatório no âmbito do mandado de segurança.

No acórdão embargado, assentou-se, em síntese, que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.991/2022 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.400, justificava a concessão da segurança quanto à sua aplicação, mas que a superveniência da Lei Estadual no 12.370/2023, dotada de presunção de constitucionalidade e não impugnada no writ, impunha a limitação dos efeitos da ordem apenas ao regime normativo anterior. Consignou-se, ainda, que a restituição de valores por via judicial, mediante precatório, é inviável no mandado de segurança, remanescendo possível apenas a compensação administrativa.

Nas razões dos aclaratórios, as embargantes sustentam a existência de
omissão
no julgado quanto à incidência da
Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça
, ao argumento de que o contribuinte pode optar entre compensação e restituição do indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado, inclusive em sede de mandado de segurança. Requerem, ao final, o saneamento do vício apontado e a atribuição de efeitos infringentes, para que seja provido integralmente o recurso de apelação das impetrantes.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa à impossibilidade de restituição por precatório em mandado de segurança, com fundamento nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, de modo que os embargos traduziriam mero inconformismo com o resultado do julgamento. Acrescenta que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça afasta a repetição do indébito por precatório ou RPV na via mandamental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
embargos de declaração opostos por Mineração Aricá Ltda. e Kin Mineração Ltda.
contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e negou provimento ao recurso interposto pelas impetrantes
, retificando em parte a sentença, para limitar os efeitos da segurança à Lei Estadual no 11.991/2022 e afastar a possibilidade de restituição via precatório no âmbito do mandado de segurança.

O recurso não comporta provimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à obtenção de novo julgamento da causa sob a roupagem de integração do decisum.

No caso, inexiste a omissão apontada.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, clara e suficiente, a controvérsia devolvida ao colegiado, inclusive o ponto atinente à
impossibilidade de restituição por precatório no âmbito do mandado de segurança
. A ementa e a fundamentação foram categóricas ao consignar que “a restituição de valores por via judicial, mediante precatório, é inviável no âmbito do mandado de segurança, consoante jurisprudência do STF (Súmulas 269 e 271), restando possível apenas a compensação administrativa”, concluindo, em coerência com essa premissa, pelo desprovimento da apelação das impetrantes.

Não procede, assim, a alegação de ausência de pronunciamento jurisdicional sobre a matéria. O que se verifica é que o acórdão adotou entendimento jurídico contrário à tese defendida pelas embargantes, o que, por si só, não configura omissão. A divergência da parte quanto à interpretação acolhida não autoriza o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal voltado à reforma do julgado.

Também não há falar em necessidade de integração do acórdão apenas porque as embargantes invocam a Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes que reputam favoráveis à sua pretensão. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas aqueles relevantes para a solução da controvérsia. E, no caso, a questão central foi decidida de maneira fundamentada, mediante a adoção de premissas jurídicas suficientes e aptas a sustentar a conclusão do julgamento.

Além disso, a pretensão deduzida nos embargos não se limita a obter esclarecimento ou integração, mas visa, em verdade, à superação do entendimento expressamente adotado no acórdão. Basta ver que as embargantes requerem, ao final, a concessão de efeitos infringentes para que seja provido integralmente o recurso de apelação por elas interposto, o que evidencia propósito inequívoco de rediscussão do mérito recursal.

E, quanto ao mérito da tese reiterada, o acórdão embargado está em consonância com a orientação que prevalece na via mandamental. As contrarrazões do Estado bem destacam que a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o mandado de segurança, em matéria tributária, não pode ser utilizado como substitutivo de ação de repetição de indébito, não admitindo restituição em espécie, pagamento por precatório ou requisição de pequeno valor, remanescendo, quando cabível, apenas a compensação administrativa.

Nesse contexto, a invocação da Súmula 461 do STJ, desacompanhada de efetivo vício integrativo no acórdão, não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios.
A decisão embargada foi expressa ao prestigiar, para a espécie, as balizas decorrentes das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal
, de modo que não há lacuna a ser suprida, mas inconformismo a ser veiculado pela via processual adequada.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, registro que os embargos de declaração não se prestam à obtenção de manifestação judicial meramente formal sobre dispositivos legais e constitucionais quando inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. De todo modo, a matéria foi suficientemente enfrentada nos limites necessários à resolução da controvérsia.

Ante o exposto,
nego provimento aos

embargos de declaração
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026